Tribunal: STF
Processo: ARE 1495400
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO — Considerado interposto — Impossibilidade de reformatio in pejus com relação à Fazenda Pública. 



    DESAPROPRIAÇÃO — Indenização criteriosamente fixada, com base em laudo prévio bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que o perito utilizou método aplicável ao caso em tela para garantir justa indenização. 



    JUROS DE MORA — Incidência de 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS — Incidência ao percentual de 12% ao ano, até a expedição de precatório. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Fixação em 5% da diferença entre a oferta e a indenização fixada - Adequação. Recursos oficial, adesivo da FESP e do expropriado improvidos.“ (e-doc. 25).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5°, incs. II e XXIV, e 100, § 12, da Constituição da República. Discorre sobre a incidência da Lei nº 11.960, de 2009. Sustenta que o preço a ser pago pela incorporação do bem ao patrimônio público deve ser reduzido, considerando o valor constante do laudo do seu assistente técnico (e-doc. 36).



    4. Instado a manifestar-se novamente, ante o Tema nº 126 do STJ, o Órgão julgador de origem efetuou parcial juízo de retratação, mediante acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO ESPECIAL. Desapropriação. Juros compensatórios. Incidência ao percentual de 6% ao ano. 



    Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos juros compensatórios, nos termos do Tema nº 126/STJ, reduzindo-os ao percentual de 6% ao ano, dando-se parcial provimento ao recurso oficial e voluntário da FESP apenas neste tocante.” (e-doc. 60).



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação proposta pela FESP, visando à desapropriação de área destinada à instalação de unidade prisional pela Secretaria de Administração Penitenciária, julgada procedente em Primeiro Grau. 



    Considero interposto o reexame necessário, em observância ao art. 28, §1 0do Decreto 3.365/41. 



    O laudo pericial foi bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que o perito utilizou método aplicável ao caso em tela para garantir justa indenização (fls. 644/657). 



    No tocante ao valor atribuído ao metro quadrado "o perito confirma o valor de R$ 4,10M 2 uma vez que ele representa a realidade imobiliária da região para terreno que se encontra em estado de terreno nu obtido através de informações de corretores e discorda do valor de R$ 50, 00/m 2, que é para terrenos loteados contendo todos os melhoramentos públicos urbanos essenciais, tais como: arruamentos, rede de água e esgoto, energia elétrica, guias e sarjetas que não pode ser comparados com o objeto da presente ação com área aproximada de 90.000 metros quadrados" (fis. 712). 



    Observe-se que o expert levou em consideração a localização do imóvel conforme resposta ao item J: "O imóvel expropriado está cadastrado no INCRA e como tal em zona rural, porém, de acordo com o Plano Diretor do Município de Mairinque, datado de 10 de outubro de 2.006, ele enquadra-se na ZCH1, zonas de chácaras" (fls. 654). 



    O perito esclareceu que a desvalorização da área remanescente eventualmente acarretada pela construção do presídio será compensada com as melhorias do entorno: "o remanescente não foi inutilizado ou depreciado uma vez que o incômodo das obras com a construção de um presídio deverá ser compensado com as retificações das vias de acesso, ligando as cidades de Alumínio e Mairinque que, por imposição da construção do presídio, serão asfaltadas, bem como a construção da rede de água potável, extensão de energia elétrica e de telefonia" (fls. 656). 



    E, ao contrário do que afirma o recorrente, foi constatado na perícia que "na área expropriada não há nascente ou córrego" (fls. 657). 



    De outra parte, inaplicável a Lei 11.960/2009 ao presente caso ante a existência de norma especifica aplicável ao caso m concreto. 



    E mesmo que assim não fosse, não haveria como sustentar a aplicação das regras da Lei 11.960/09.



     Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09, em Seção de 13 e 14 de março de 2013, ocasião em que definida a sua invalidade.” (e-doc. 25).



    6. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o valor da área a ser incorporada ao patrimônio público foi apurado a partir da prova pericial realizada. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. No mais, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947- RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Modulação dos efeitos. Exceção. Administração pública federal. IPCA-E. Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. Precatório anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ressalva à aplicação da modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF restrita aos precatórios da Fazenda Pública anteriores à 25/3/2015 que adotaram índice distinto daquele instituído no § 12 do art. 100 da CF/88. 2. Precatório expedido e pago antes da edição das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 17.113-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator